Tribunal: TJBA
Processo: 0067812-71.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067812-71.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Dme Comercio e Servicos Ltda Me e outros Advogado(s): MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS, MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES, JOAO VICTOR SOARES GUSMAO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, FREDERICO MOREIRA NEVES, JOAO VICTOR SOARES GUSMAO, MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS ACORDÃO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE COBRANÇA CONEXAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENTE CREDENCIADO DE RECEBIMENTO DE CONTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA A PRIMEIRA E PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A SEGUNDA. 1. RECURSO DA AUTORA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA (DME). 1.1 PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. Aplicação de entendimento do STJ. A repetição de argumentos ou o ataque genérico aos fundamentos da sentença não implicam ofensa ao princípio da dialeticidade, bastando que se evidencie a intenção de reforma do julgado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. A parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), deixando de apresentar provas dos danos alegados e do nexo de causalidade. Mera juntada de contratos insuficiente para demonstrar abusividade ou prejuízos. Sentença de improcedência mantida. 3. RECURSO DA AUTORA DA AÇÃO DE COBRANÇA (COELBA).MÉRITO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NO VALOR TOTAL DO DÉBITO. PROVAS UNILATERAIS. Documentos produzidos unilateralmente pela credora, como relatórios de sistema interno, são insuficientes para comprovar a integralidade da dívida quando impugnados. Acerto da sentença que limitou a condenação ao valor expresso em termo de reconhecimento de dívida, documento bilateral e incontroverso, acrescido de multa contratual. 4. CONCLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nºs 0067812-71.2005.8.05.0001 e 0052529-71.2006.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados DME COMERCIO E SERVICOS LTDA ME e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator Substituto. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto